Tribunal: STF
Processo: ARE 1362953
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    "RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – COBRANÇA DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS PROPORCIONAIS – IMPOSSIBILIDADE – SERVIDOR EXONERADO – ART. 14, § 2.º DECRETO ESTADUAL Nº 1317/2003. – PEDIDO QUE DEVE SER INDEFERIDO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    É vedado o recebimento do terço constitucional quando não preenchido o período aquisitivo completo de férias, nas hipóteses de servidor exonerado, nos termos do art. 14, § 2.º, do Decreto Estadual n.º 1317/2003, caso ocorrente nos autos” (págs. 2-3 do documento eletrônico 6).



    No RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 5°, § 1°; 7°, XVII; e 39, § 3°, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Verifico que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão discutida nestes autos seria relevante sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Ademais, verifico que o Tribunal a quo entendeu que as gratificações em questão são transitórias e, com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Decreto Estadual 1317/2003), de modo que o exame das alegadas ofensas ao Texto Constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo de origem, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Nesse sentido, cito as ementas dos seguintes acórdãos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE REGIME DE PLANTÃO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSISTENCIAL EM SAÚDE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E NO TERÇO DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA LEI 11.960/2009. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar normas infraconstitucionais locais (Leis municipais 11.716/1995 e 13.493/2003), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Precedentes.



    II - A questão que não foi debatida em momento processual anterior constitui inovação recursal, insuscetível de ser levantada nas razões do agravo regimental. Precedentes.



    III - Agravo regimental improvido” (ARE 758.962-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO. INTEGRAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. NECESSIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 833.976-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    Por fim, ressalto que o presente caso não trata de acórdão que tenha julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea c do art. 102, III, da CF. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites do art. 85, § 2°, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator